Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-95.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 2° DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVAS - DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADA PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002644-95.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
REGINALDO FERNANDO DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002644-95.2018.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APELANTE: REGINALDO FERNANDO DE SANTANA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17622
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO

LESÃO NO 2° DEDO DA MÃO ESQUERDA -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVAS -
DESCABIMENTO
-
PROVAS
DOS
AUTOS
SUFICIENTES
PARA
A
FORMAÇÃO
DA
CONVICÇÃO DO JUÍZO - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADA
PELA
PERÍCIA

BENEFÍCIO
INDEVIDO SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Reginaldo
Fernando de Santana em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de
acidente típico, sofrido no ano de 2001 quando, no desempenho de suas funções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
como trabalhador rural, lesionou o 2° dedo da mão esquerda. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 89/109).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 116/127, pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls.149/156 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
em importância equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 85, § 3o, I, do NCPC, devendo ser observado o disposto no
artigo 98, § 3o, NCPC.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.161/171
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa. Pleiteia a reabertura da fase
instrutória para realização de nova perícia. No mérito, alega, em síntese, que é
portador de sequelas incapacitantes, decorrentes do acidente sofrido, de modo que
faz jus ao benefício acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 3a
Região, adveio decisão que reconheceu a incompetência daquela Corte para
processar e julgar a demanda acidentária, determinando a remessa do feito ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 179/181).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, arguida pelo segurado. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de
Processo Civil de 1973, atualmente com correspondência nos artigos 370 e 371 do
atual Código de Processo Civil, o juiz, como destinatário final das provas, deve
determinar a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Esse é o entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel.
Ministro Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003
).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010)
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando o perito com acuidade a alegada
lesão, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro
das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece
credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo da prova médica, de forma a justificar sua renovação ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesão no 2° dedo da mão esquerda, atribuída ao acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“O periciando referiu ter ocorrido acidente de trabalho em 2001, com amputação
traumática parcial do indicador esquerdo, ao nível do terço médio da falange, da
mão não dominante. O quadro determina parcial prejuízo para realizar a função de
pinça quando utilizado o 2° dedo desta mão como opositor do movimento, como
também ligeira repercussão na preensão palmar. Na condição de vida real, ou seja,
da participação, relativo ao desempenho dos afazeres habituais, inclusive a função
que exercia de trabalhador rural, não se caracteriza ter determinado incapacidade
ou redução do potencial de trabalho” (fls. 106).
Nesse sentido, concluiu o perito: “Diante do exposto,
conclui-se que o periciando não apresenta incapacidade ou redução de sua
capacidade laboral para as suas atividades habituais, inclusive trabalho, tanto em
relação a atividade pregressamente exercida (trabalhador rual), como a que
desempenha desde 2008 (motorista)” (fls. 107).
Desse modo, sabe-se que, para a concessão do
benefício acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da
doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente
(Art. 86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros
superiores Ausência de incapacidade laborativa ou
nexo causal Benefício acidentário indevido Decreto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
improcedência. Nego provimento ao apelo do autor e
dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido
improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator